Tribunal: TJSP
Processo: 2032917-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Penhora online, via BACENJUD – Bloqueio judicial que atingiu a totalidade do débito – Incidência apenas de correção monetária ao débito, eis que os valores bloqueados não foram atualizados desde a constrição – Decisão correta – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*